Tribunal: TJMT
Processo: 1004406-32.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004406-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DENIS MARQUES DE JESUS - CPF: 012.876.121-05 (RECORRENTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – CORTE DO SERVIÇO E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE
–
FATURA DE NOVEMBRO/2020 EM VALOR QUE DESTOA DOS DEMAIS MESES – FATURA DE DEZEMBRO/2020 DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURA ACIMA DA MÉDIA – NECESSIDADE DE REVISÃO DA FATURA QUE DESTOA DA MÉDIA – INSCRIÇÃO E CORTE INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A promovida não apresentou qualquer prova da legitimidade das cobranças, se limitando a alegar que se trata do real consumo registrado, ônus que lhe incumbia. A cobrança por consumo elevado de energia,
sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor cobrado indevidamente, não cabendo ao promovente comprovar que não houve alteração na sua rotina.

A inscrição e a interrupção no fornecimento do serviço decorrente de fatura indevida enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial de revisão das faturas e de dano moral, ao argumento de que os valores indicados não se apresentam discrepantes da situação fática, sobretudo porque inexistem parâmetros anteriores para se averiguar o consumo médio, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que é pessoa humilde e vive de maneira muito simples junto à sua esposa em um bairro de classe baixa, possuindo apenas eletrodomésticos básicos para sua subsistência, de modo que os valores constantes nas faturas não coincidem com o real consumo.

Afirma que a concessionária não demonstrou a legitimidade da cobrança, já que somente apresentou telas sistêmicas, as quais não tem força probatória.

Alega que além de realizar cobrança indevida, interrompeu o fornecimento dos serviços de energia elétrica, o que enseja indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, para determinar a retificação das faturas questionadas e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de revisão de consumo referente às faturas dos meses de novembro/2020 (R$ 2.034,53) e dezembro/2020 (R$ 559,36), pois entende que foram emitidas em valores excessivamente superiores à sua média de consumo, bem como indenização por dano moral.

O promovente sustenta que se mudou para a residência abastecida pela UC n° 6/3067044-2 e que foi surpreendido já com o recebimento da primeira fatura em valor exorbitante. Afirma que reclamou administrativamente e não obteve êxito em resolver o impasse, mas ainda assim teve seus serviços de energia elétrica suspensos.

Em sede de defesa, a parte promovida afirma que as cobranças são devidas, posto que o faturamento originado das faturas questionadas nos autos decorreu do efetivo consumo de energia do promovente e que inexiste ato ilícito.

O magistrado julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que “os valores indicados pela parte Reclamada não se apresentam discrepantes da situação fática, sobretudo porque inexistem parâmetros anteriores para se averiguar o consumo médio do Reclamante”, o que motivou o recurso da parte promovente, ora Recorrente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que ainda que não haja registros de consumos anteriores para efeitos de comparação, no histórico apresentado pela própria Energisa é possível notar que o consumo registrado nos meses seguintes são significativamente inferiores.

A concessionária de energia elétrica informa que retificou a fatura de consumo relativa ao mês de novembro/2020 para o valor de R$ 1.160,35, referente ao consumo de 1.190 kWh, sendo que nos meses seguintes houve os seguintes registros: dezembro/2020 (539 kWh), janeiro/2021 (264 kWh) e fevereiro/2021 (498 kWh).

Portanto, diante de tais informações, é possível notar que somente a cobrança relativa à fatura de novembro/2020 é indevida, posto que destoa e, muito, da média de consumo do promovente se considerados os 03 (três) meses posteriores. Já com relação a fatura emitida em dezembro/2020, entendo que não houve comprovação nos autos acerca da sua irregularidade, já que não destoa da média de consumo demonstrada nos autos.

A promovida não apresentou qualquer prova da legitimidade das cobranças, se limitando a alegar que se trata do real consumo registrado, ônus que lhe incumbia. A cobrança por consumo elevado de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor cobrado indevidamente, não cabendo ao promovente comprovar que não houve alteração na sua rotina.

Apesar de a simples cobrança indevida não gerar obrigação de indenizar a título de dano moral, vejo que no presente caso houve interrupção nos serviços de energia elétrica em virtude de cobrança indevida. Vejo, ainda, que o promovente informou em impugnação à contestação que houve inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, conforme extrato apresentado.

A inscrição indevida e a interrupção no fornecimento do serviço decorrente de fatura indevida enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial tão somente para determinar a revisão da fatura de novembro/2020, no valor de R$ 1.160,35 (mil cento e sessenta reais e trinta e cinco centavos), para a média de consumo da parte promovente dos três meses posteriores à fatura ora discutida, bem como para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022